Tribunal: TJPA
Processo: 0006689-26.2019.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006689-26.2019.8.14.0100

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MOISES FELIX DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM USO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXISTÊNCIA DE PROVA DE ANUÊNCIA DO CARTÃO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA E REALIZAÇÃO DE SAQUE. VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS, COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Aurora do Pará, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e repetição do indébito (proc. Nº 0006689-26.2019.8.14.0100), ajuizada por MOISES FELIX DOS SANTOS.

O
decisum
impugnado julgou parcialmente procedente os pleitos autorais com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, por MOISES FELIX DOS SANTOS em face do Banco BMG S/A, nos termos do art. 487, I, do Código Processo Civil, para:

a) declarar nula e inexigível as contratações da reserva de margem para cartão de crédito, sob contrato nº 11913300, 9160004 e 7444559;

b) condenar ao réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, atualizados desde a data dos respectivos descontos e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, observados os valores alcançados pelo instituto da prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda;

c) condenar o banco réu a pagar ao autor, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.

Condeno o réu no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da autora, que, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% do valor da condenação.”

Inconformado, o Banco interpôs o presente recurso de apelação arguindo, em sede de preliminar, prescrição da pretensão autoral. No mérito, alega ter demonstrado que aparte recorrida assinou livremente o contrato, afastando qualquer vicio de consentimento ou defeito na prestação das informações. Diz que o contrato é muito claro e não permite dúvidas acerca da lisura da relação desenvolvida entre as partes e que se encontra devidamente preenchido e assinado, sendo que em seu cabeçalho consta em letras garrafais que a referida contratação se refere a um CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO e não a um contrato de mútuo como alegado em inicial. Afirma, ainda, que a parte recorrida realizou saque no valor de R$1.060,00, o qual foi disponibilizado através de transferência bancária.

Ao final, postulou pelo provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedente os pleitos autorais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento das apelações.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria com a inversão dos polos, passando a constar como apelante BANCO BMG S.A. e apelado MOISES FELIX DOS SANTOS.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Preliminar de prescrição da pretensão autoral.

Sustenta que quando a demanda foi distribuída, em 03/10/2019, já tinha ocorrido a prescrição em parte dos descontos decorrentes do contrato firmado.

Sem razão.

Isto porque, a presente demanda de obrigação de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada cobrança considerada indevida, sendo a última verificada nos autos em 09/2019, e a presente lide fora ajuizada em 07/10/2019, portanto, não ocorreu a prescrição, razão pela qual REJEITO a preliminar arguida.

3.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, declarando inexigível a obrigação decorrente do cartão de crédito consignado questionado nos autos, bem como condenou o réu a devolução em dobro os valores descontados indevidamente e danos morais de R$5.000,00.

A tese recursal girou em torno da inexistência de vício do consentimento na contratação do cartão de crédito com uso de reserva de margem consignável.

Adianto que a irresignação comporta acolhimento.

Na inicial, o autor sustenta ter sido induzido a erro na contratação de cartão consignado, posto que, em verdade, tinha a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Contudo, com a contestação, foram acostados “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização par Desconto em Folha de Pagamento” (ID 9238671 – pág. 26 a 28), bem como “Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG” no valor líquido de R$1.060,00 (ID 9238671 – pág. 29 a 31) e comprovante de TED nessa mesma quantia (ID 9238672 - Pág. 11).

Analisando referida documentação, infere-se que existe previsão expressa de que o apelado efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento do autor, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, além das letras do contrato estarem suficientemente grande e legíveis, bem como por ter o apelado realizado saque mediante uso do cartão, de forma que, a meu sentir, não resta evidenciado o vício alegado na inicial.

Ademais, ainda que o autor seja pessoa analfabeta, observa-se que tanto no Termo de Adesão quanto na Autorização de Saque consta digital, assinatura a rogo de terceiro e de duas testemunhas, preenchendo os requisitos que conferem licitude na contratação com pessoa analfabeta, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Com essas considerações, padece de reforma a sentença em virtude do Banco ter logrado êxito em desconstituir a tese autoral.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença vergastada e julgar totalmente improcedente os pedidos deduzidos na inicial
.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do autor ser beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO
. VULNERABILIDADE.
REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS
. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO
.
VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS.
ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).

3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12. Recurso especial conhecido e provido

(REsp n. 1.907.394/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

Belém, 29/08/2023